Tribunal: TJBA
Processo: 8007971-65.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007971-65.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELVIRA ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
WERLEY NOGUEIRA DE MENESES, ANTONIO MARCOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALTA PRECOCE. RETORNO DO PACIENTE NO MESMO DIA. ÓBITO APÓS INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º DA CF/88. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 350.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Paciente vítima de acidente de trânsito recebeu alta médica precoce, retornando ao hospital no mesmo dia em estado grave, vindo a óbito após 8 dias de internação em UTI por hemorragia intracraniana. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais considerando a existência de erro médico que causou o óbito do filho da autora, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). A responsabilidade civil do Estado por erro médico em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, dispensando a comprovação de dolo ou culpa. Não comprovada culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade. Documento que sugere evasão do paciente foi elaborado após seu óbito, não servindo como prova das alegações do recorrente. Dano moral
in re ipsa
pela perda do filho, dispensando comprovação do prejuízo.
Quantum
indenizatório de R$ 350.000,00 mantido, em consonância com precedentes do STJ para casos análogos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação em razão do improvimento do recurso.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8007971-65.2022.8.05.0113
,
em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,

ELVIRA ALMEIDA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA